Tribunal: TJSP
Processo: 1046716-04.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046716-04.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FIRE
SYSTEMS - SISTEMAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCENDIO LIMITADA, é
apelado FIDO CONSTRUTORA, MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LIMITADA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
2
VOTO No: 10702
APELAÇÃO No: 1046716-04.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE:
FIRE
SYSTEMS
SISTEMAS
DE
PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA
APELADA:
FIDO
CONSTRUTORA,
MONTAGENS
INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
AÇÃO DE COBRANÇA. Duplicata
declarada inexigível. Possibilidade de
perseguição ao crédito por meio de ação
ordinária.
Prescrição
afastada.
Alegação de exceptio non adimpleti
contractus. Coisa julgada. Ação de
procedência
mantida.
Recurso
não
provido.
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual a ré quer ver reformada a r.
sentença de procedência que a condenou ao pagamento de R$
73.842,34 (setenta e três mil, oitocentos e quarenta e dois reais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
3
e trinta e quatro centavos), atualizados e acrescidas de juros de
1% ao mês a partir do ajuizamento da ação, bem como ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Insiste
na
prescrição
e
postula
o
reconhecimento da exceptio non adimpleti contractus. Destaca
que o valor perseguido refere-se à 2a (segunda) parcela do
contrato de R$ 203.100,00 (duzentos e três mil e cem reais), a
qual deveria ser paga mediante a entrega dos materiais. Defende
que o valor postulado é indevido diante da declaração de
inexigibilidade da duplicata nos autos dos embargos à execução
opostos. A autora, em suas contrarrazões, preliminarmente defende a deserção do recurso e,
subsidiariamente, pugna pelo improvimento do apelo.
Diante do recolhimento insuficiente do
preparo, a apelante foi intimada a complementar o preparo, o
que foi realizado às fls. 933/935.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
4
Recebo o recurso em ambos os efeitos,
nos moldes do artigo 1.012, caput, do Código de Processo
Civil.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, foi devidamente
preparado e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo
1.010 do Código de Processo Civil.
Para bem situar os contornos da lide, há
que se observar ter ingressado, a autora, com ação de execução
fundada na duplicata no 8807/13B, a qual foi embargada pela
ré, que propôs a ação de rescisão contratual em face da autora, a
qual culminou com a suspensão da execução e dos respectivos
embargos.
Na ação ordinária foi declarada a rescisão
do contrato com o cancelamento do protesto do título, bem
como indenização por danos materiais e morais, refletindo tal
decisão nos embargos e na execução.
Nas referidas ações foram interpostos
recursos de apelação, o que tornou prevento este Relator.
Passa-se à análise do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
5
Refuta-se a ocorrência de prescrição.
Ingressou, a autora, inicialmente, com
ação de execução fundada na cobrança da duplicata no
8807/13B com vencimento em 09 de abril de 2013 (fl. 53),
emitida em razão do contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes.
A certeza do título lhe foi retirada diante
do não cabimento do protesto; assim, pretensão da presente
ação de cobrança refere-se ao crédito representado na duplicata,
de modo que o prazo prescricional é decenal, previsto no artigo
205, caput, do Código Civil1, de modo que não se encontra
prescrita.
A alegação da exceptio non adimpleti
contractus foi analisada quando do julgamento da Apelação no
004288-67.2014.8.26.0400 (fls. 528/533), cuja relatoria foi do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Silveira Paulilo. A
discussão, portanto, encontra-se coberta pelo manto da coisa
julgada.
Por
fim,
quanto
à
declaração
de
inexigibilidade da duplicata e perda do crédito, cabe aqui à
1 “Artigo 205 A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
6
colação trecho do V. Acórdão da apelação no
1033490-05.2014.8.26.0002 de minha relatoria:
“Como
se
pode
notar,
houve
a
desconstituição do título e o consequente
cancelamento do protesto da duplicata
ora executada.
Desta forma, como bem observado na r.
sentença:
“Contudo, o protesto do título objeto da
execução foi cancelado por decisão
judicial transitada em julgado proferida
na ação no 0004288-67.2014.8.26.0400,
da 3a Vara Cível de Olímpia, o que
retirou a exigibilidade do título objeto da
ação principal.
Na verdade, o embargado não mais
detém título executivo extrajudicial apto
a justificar a ação de execução ajuizada.
Não
se
está
aqui
afirmando
a
inexistência de débito entre as partes. E
tampouco pode o exequente pretender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1046716-04.2019.8.26.0002 -Voto no 10702
7
cobrar nos autos da execução outras
dívidas oriundas do contrato antes
mantido entre as partes. A ação de
execução em comento tem por objeto a
cobrança, pela via da execução de título
extrajudicial, do débito representado
pela duplicata, e somente ele”.
A procedência do pedido condenatório,
portanto, era mesmo de rigor.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso e majorada a verba honorária para 15%
sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85,
parágrafo 11, do Código de Processo Civil.
DÉCIO RODRIGUES
Relator